Tribunal: TJBA
Processo: 8036150-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8036150-83.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8036150-83.2024.8.05.0001 APELANTE: ADEILSON JESUS DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: FABIANO CHOI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: JADER SANTOS ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. EXCLUSÃO DEVIDA. SÚMULA 444 DO STJ. TERCEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO V, CP. TESE ACOLHIDA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE NÃO PERSISTIU POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AFASTAMENTO DEVIDO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO PATAMAR QUE MAIS AUMENTA A PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a manutenção da condenação. A existência de processos em curso não permite a valoração negativa da conduta social do agente. Inteligência da Súmula nº. 444/STJ. A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante. Precedentes. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, na terceira fase da dosimetria, exige fundamentação idônea. Precedentes do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8036150-83.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Adeilson Jesus dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas na certidão eletrônica de julgamento. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8036150-83.2024.8.05.0001)